Tribunal: TJDFT
Processo: 0710082-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANTIDA. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INOCORRÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. ART. 6o, III e 52, CDC. CONTRATO VÁLIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se demonstrado que o apelante atendeu os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, rejeita-se preliminar de não conhecimento de recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

2. Da gratuidade de justiça - mantida. 1.1. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo do próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. 1.2. Verifica-se que a apelada não trouxe elementos capazes de infirmar que o pagamento das custas e dos ônus da sucumbência não colocaria em prejuízo o sustento da apelante. 1.3. Necessária a manutenção da gratuidade de justiça anteriormente concedida à apelante.

3. A presente hipótese configura relação de consumo, uma vez que se tem de um lado um consumidor de serviços bancários e de outro um fornecedor - banco, nos moldes dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

4. Deve-se esclarecer que o caso em exame se amolda a previsão do Enunciado no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

5. A parte contratante foi devidamente informada de que se tratava de um cartão de crédito com reserva de margem consignável e não de um empréstimo consignado ordinário, de modo que não há que se falar em nulidade do contrato por violação ao direito à informação previsto no art. 6o, III e 52, ambos do CDC.

6. A alegação da consumidora de que desconhecia as peculiaridades da modalidade de crédito contratada não merece prosperar. A partir do momento que a parte autora se utilizou do limite oferecido, implica dizer que o aceitou.

7. Ausentes qualquer das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, tem-se por incabível a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

8. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e parcialmente provido.